Tribunal: TJDFT
Processo: 0728332-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728332-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Freedom Turismo Ltda – EPP Relator: Desembergador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711100-09.2018.8.07.0001, assim redigida: “O pedido de sucessão processual não deve partir do cedente, mas, sim, do cessionário. Afinal, ninguém pode ser obrigado a integrar o polo ativo de um processo judicial. Dessa forma, diante da inexistência de qualquer indício de que a ATIVOS pretenda ingressar neste processo, indefiro a sucessão processual. Caso, diante da cessão do seu crédito, o Banco do Brasil não deseje prosseguir na execução, pode desistir do processo, a qualquer tempo. Arquivem-se, como determinado na decisão anterior.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28715441), em síntese, que requereu o cumprimento da sentença proferida, em desfavor da sociedade empresária agravada, objetivando o exercício da pretensão ao crédito constituído nos autos do processo no 2012.01.1.180749-2. Sustenta que posteriormente informou ao Juízo singular a cessão do referido crédito à empresa Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e, por esse motivo, requereu a alteração do polo ativo da relação jurídica processual com a exclusão dos dados da agravante e a substituição pelos dados da atual credora, em decorrência da sucessão processual. Informa que o Juízo singular indeferiu o aludido requerimento sob a alegação de que “o pedido de sucessão processual não deve partir do cedente, mas, sim, do cessionário”. Argumenta que a decisão agravada violou as regras previstas no art. 349 do Código Civil e no art. 778 do Código de Processo Civil, por negar às partes a correta formalização da cessão de crédito objeto da demanda e a indicação da sociedade anônima Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros como credora, além de afrontar os princípios da razoabilidade, colaboração e eficiência. Requer, por essa razão, a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a exclusão da sociedade anônima agravante da relação jurídica processual, com a subsequente inclusão da sociedade anônima sucessora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28715442). A agravada não ofertou contrarrazões, nos termos da certidão referida no Id. 29662036. É a breve exposição. Decido unipessoalmente. O recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de instruir estes autos com as peças essenciais do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5o, do CPC. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico processual de 1o grau que, após a interposição do presente recurso o Juízo singular deferiu o requerimento de sucessão processual feito pela sociedade anônima recorrente e determinou a retificação da relação jurídica processual para que seja cadastrada a sociedade anônima Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, atual credora (Id. 104239249 dos autos originários). Pelas razões expostas, a referida decisão proferida pelo Juízo singular é determinante para a configuração da ausência de interesse recursal da agravante. Por isso, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, o presente recurso não pode ser conhecido. O agravo de instrumento em análise, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que garante o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator